Tribunal: TJBA
Processo: 8067608-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067608-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSINEIDE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, RAMON DAVID DE ARAUJO

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO MANTIDO EXCLUSIVAMENTE PELO BENEFICIÁRIO. "
FALSO COLETIVO
". REAJUSTE ANUAL DE 24,90%. ABUSIVIDADE. ÍNDICE DA ANS PARA 2025 (6,06%). TUTELA RECURSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA QUALICORP. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DA QUALICORP REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O plano de saúde coletivo por adesão custeado exclusivamente pelas mensalidades do próprio beneficiário, sem patrocínio de empregador ou entidade de classe, equipara-se, em sua substância, a contrato individual, devendo submeter-se aos limites de reajuste fixados pela ANS para esta modalidade.

2 – Demonstrada, em exame de cognição sumária, a abusividade do reajuste de 24,90% aplicado sobre a mensalidade, em confronto com o índice de 6,06% autorizado pela ANS para contratos individuais no exercício de 2025, configura-se a onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC, evidenciando a probabilidade do direito da agravante.

3 – O
periculum in mora
decorre do risco concreto de perda da cobertura assistencial pela agravante, aposentada e beneficiária de assistência judiciária gratuita, que não tem condições financeiras de arcar com a mensalidade majorada, comprometendo direito fundamental à saúde constitucionalmente assegurado (art. 196, CF).

4 – A Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., na qualidade de estipulante e gestora do contrato coletivo, integra a cadeia de fornecimento e detém legitimidade passiva para figurar na demanda, devendo responder solidariamente pelos efeitos decorrentes da relação de consumo estabelecida com o beneficiário (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

5 – Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8067608-87.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, Bahia, em que são partes, como agravante, ROSINEIDE DA SILVA SANTOS, e, como agravados, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e declarar prejudicado o Agravo Interno interposto pela AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA , nos termos do voto da Relatora.